Tribunal: TJBA
Processo: 8035935-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035935-47.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS AGRAVADO: LEOLINA APARECIDA TEIXEIRA PAES Advogado(s):DANIELA SANTOS COTRIM ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. EDITAL 01/2022. LEI N. 11.350/2006. CANDIDATA APROVADA EM SEGUNDA COLOCAÇÃO. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO CERTAME BASEADA EM PREVISÃO DO EDITAL QUE CONTINHA CRITÉRIO DE ÁREA E MICROÁREA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com objetivo de reformar a decisão que concedeu liminar em favor da ora Agravante no Mandado de Segurança, para fins de afastar a decisão administrativa que julgou a Impetrante ELIMINADA do concurso público ao cargo de Agente de Comunitário de Saúde e determinar sua convocação para participar da 2ª etapa do concurso público consistente na sua participação no Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada para o cargo público de Agente de Comunitário de Saúde. 2.Consta dos autos que a Agravada foi aprovada no processo seletivo para provimento de vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Edital 01/2022, para a área Distrito de Morrinhos, logrando êxito na 2ª colocação, contudo foi eliminada do certame em razão de residir na microárea 04 e não na microrregião área 0013, microárea 03, na região do distrito de Morrinhos, pertencente ao Município de Guanambi. 3. Observa-se que a Lei Federal nº 11.350/06, bem como a Lei Municipal nº 1.074/2016 não determinam a forma pela qual deve ser delimitada a área geográfica de atuação dos agentes. No entanto, o Edital 01/2022 estabeleceu “área” e “microárea”. Nesse sentido, a divisão em microrregiões não tem respaldo legal, ocasionando irrazoável e ilegal restrição à ampla competitividade do certame. 4. Além disso, consignou a decisão vergastada que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para comprovar a residência da requerente na área de abrangência da comunidade em que serão prestadas as atividades laborativas do cargo de agente comunitário de saúde, para a qual foi aprovada (comunidade Morrinhos, área 13, microárea 03), em data anterior à publicação do edital, bem assim que a recorrida passou a experimentar fundado risco, uma vez que perdeu o direito de continuar a prestar as fases subsequentes, despontando o perigo concreto de perder a vaga disputada com o decurso do tempo, uma vez que outro candidato poderá ocupar a sua posição, situação que dificultaria sobremaneira a sua aprovação final, caso continuasse logrando aprovação em todas as fases do concurso. 5. Assim sendo, demonstrada a relevância da fundamentação e o periculum in mora, requisitos indispensáveis para a concessão da liminar em Mandado de Segurança, e com esteio na jurisprudência do Colendo STJ, e deste Egrégio Tribunal, não se revela plausível a eliminação da Agravada do concurso, por configurar afronta aos princípios do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. 6.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035935-47.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como Agravada LEOLINA APARECIDA TEIXEIRA PAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024.